Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão[1] que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja em seu desfavor a agravada - A. M. G. R., menor impúbere representada por sua genitora A. V. G. R. - deferira a tutela de urgência de natureza antecipatória por ela reclamada, cominando à agravante a obrigação de (i) incluir a menor como dependente no plano de saúde contratado por sua genitora, e, outrossim, (ii) de autorizar e custear a internação em UTI Pediátrica do Hospital Anchieta ou em outro nosocômio até o restabelecimento da saúde da infante, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, eximindo-a da cominação que lhe fora direcionada ou, subsidiariamente, que seja dilatado o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada e minorada a multa arbitrada a um limite pecuniário de patamar razoável. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais almejando, em sede de tutela antecipada de urgência, que lhe seja cominada obrigação de fazer consistente na inclusão da menor como dependente no plano de saúde concertado por sua genitora e no custeio da internação em UTI Pediátrica até o estabelecimento de sua saúde. Informara que, como lastro dessa pretensão, a agravada alegara que nascera no dia 22 de dezembro de 2023, possuindo 2 (dois) meses de idade, e, diante da situação clínica que apresentara, fora indicada sua internação em UTI Pediátrica, contudo, teria negado sua inclusão como dependente da genitora e, por conseguinte, o custeio da internação médica, sob o fundamento de que a apólice detida pela mãe fora excluída por ausência de critérios técnicos de aceitação do contrato. Esclarecera que, a despeito das condições de saúde da agravada, não sobeja possível custear a internação que lhe fora prescrita. Mencionara que o contrato de plano de saúde detido pela genitora é na modalidade coletivo-empresarial. Pontuara que, nessa espécie contratual, o contrato de plano de saúde é firmado entre a operadora de saúde e uma pessoa jurídica para atender os seus respectivos empregado e suas condições são diferenciadas quando comparadas aos contratos individuais. Observara que, atualmente, tem se tornado comum a criação de pessoas jurídicas com a finalidade específica de forjar vínculos trabalhistas para a contratação de plano de saúde na modalidade coletivo-empresarial. Registrara que, no caso, a empregadora da genitora da agravada, a sociedade Ama Soluções Administrativas Ltda, falsificara a guia de recolhimento do FGTS, forjando vínculos trabalhistas inexistentes e, por esse motivo, rescindira o plano de saúde coletivo empresarial e a avença que firmara com o órgão empregador da genitora da agravada. Apontara que, sob essa ótica, a agravada não detém qualquer direito de ser incluída como dependente do plano de saúde que fomenta, tampouco o direito ao custeio de sua internação em UTI Pediátrica, diante da fraude na contratação do plano de saúde por sua genitora. Defendera que o cancelamento do plano ao qual aderira a genitora da agravada fora legítimo e legal. Salientara que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão não encontra óbice na Lei dos Planos de Saúde e Seguros Privados de Assistência à Saúde – Lei no 9.656/98, ressoando legítimo o desfazimento do vínculo. Acrescera que, de conformidade com o artigo 5o da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, nos casos em que não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, tratamento de doença que, efetivamente, ofereça risco de vida, afigura-se possível a rescisão unilateral do plano de saúde. Aduzira que a agravada não fora acometida por doença grave e, na data do nascimento da agravada, o contrato que beneficiava sua genitora já encontrava-se rescindido. Assinalara, outrossim, a necessidade de redução do valor da multa fixada para a hipótese de descumprimento do preceito cominatório, haja vista que arbitrada em manifesta discrepância com o que se vem decidindo e estipulando em casos similares. Asseverara que eventual atraso no cumprimento da decisão arrostada não pode ensejar o enriquecimento sem causa da agravada, sendo necessária, portanto, a redução do montante arbitrado, notadamente diante do exíguo prazo fixado para cumprimento da cominação. Pontificara a necessidade de se dilatar o prazo do cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão[2] que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja em seu desfavor a agravada - A. M. G. R., menor impúbere representada por sua genitora A. V. G. R. - deferira a tutela de urgência de natureza antecipatória por ela reclamada, cominando à agravante a obrigação de (i) incluir a menor como dependente no plano de saúde contratado por sua genitora, e, outrossim, (ii) de autorizar e custear a internação em UTI Pediátrica do Hospital Anchieta ou em outro nosocômio até o restabelecimento da saúde da infante, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, eximindo-a da cominação que lhe fora direcionada ou, subsidiariamente, que seja dilatado o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada e minorada a multa arbitrada a um limite pecuniário de patamar razoável. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à operadora de plano de saúde agravante, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de (i) incluir a agravada como dependente no plano de saúde contratado por sua genitora e, outrossim, (ii) de autorizar e custear a internação da infante em UTI Pediátrica do Hospital Anchieta até o restabelecimento de sua saúde. Sustentara a agravante que o contrato de plano de saúde detido pela genitora da agravada é na modalidade coletivo-empresarial, contudo, a empregadora da genitora da infante – Ama Soluções Administrativas Ltda – falsificara a guia de recolhimento do FGTS, forjando vínculos trabalhistas inexistentes e, por esse motivo, rescindira o plano de saúde coletivo empresarial e a avença que firmara com o órgão empregador da genitora da agravada, deixando patente a fraude na perfectibilização da avença. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal deduzido. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos autos da ação de conhecimento subjacente afere-se que a sociedade empresária Ama Soluções Administrativas Ltda. firmara com a agravante contrato de plano de saúde na modalidade empresarial, na data de 22.08.2022[3] para atender as necessidades de saúde de seus funcionários. A genitora da agravante, A. V. G. R., como funcionária da aludida pessoa jurídica, fora alcançada, e, segundo informara na petição inicial, é beneficiária dos serviços de saúde fomentados pela agravante desde janeiro de 2023[4]. Durante o vínculo existente com a operadora de saúde, a a beneficiária ficara grávida e, no dia 22.10.2023[5], nascera sua filha. A. M. G. R., ora agravada. Diante do nascimento da filha, A. V. G. R. postulara à agravante, na data de 12.01.2024, a inclusão da infante como dependente no plano de saúde[6]. A operadora de saúde, conforme relatório datado de 24.01.2024, não autorizara a inclusão da agravante como dependente de sua genitora, então beneficiária do plano de saúde, sob o fundamento de que, “às divergências na movimentação, o lote foi excluído. (fora dos critérios técnicos de aceitação)[7]”. Isso porque, no dia anterior – 23.01.2024 – a agravante encaminhara à empresa estipulante do contrato de saúde e empregadora da genitora da agravada comunicado de rescisão do contrato coletivo de saúde a partir do dia 23.01.2024, apontando “omissão ou distorção de informações em prejuízo da contratada ou do resultado de perícias ou exames quando necessários”. É o que se infere do abaixo reproduzido[8]: “São Paulo 23 de janeiro de 2024. À AMA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA (...) Ref.: Rescisão do Resumo de Contratação Prezados Senhores, Vimos, pela presente, NOTIFICAR V. Sa. que, não havendo mais interesse na manutenção do contrato de prestação de serviços médicos, de diagnóstico e terapia e hospitalares – Resumo de Contratação celebrado em 01/09/2022 entre UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e AMA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA, o mesmo estará resilido a partir de 23/01/2024, nos termos do subitem 10.3. do Instrumento de Comercialização, conforme a seguir: 10.3. Este instrumento estará rescindido automaticamente, nas seguintes hipóteses: D – Omissão ou distorção de informações em prejuízo da CONTRATADA ou do resultado de perícias ou exames, quando necessários;” De acordo com o aduzido, a agravada nascera no dia 22.12.2023 e, na data de 12.01.2024, sua genitora postulara à agravante a inclusão da infante como sua dependente no plano de saúde coletivo ao qual havia aderido. Já em 21.01.2024[9] a agravada necessitara de atendimento médico, contudo, não fora autorizado, pois o contrato de plano de saúde que beneficiava a genitora da agravada fora rescindido na data de 23.01.2024. Diante desse quadro fático, ao menos por ora, inviável que seja cominada à agravante a obrigação de (i) incluir a menor como dependente no plano de saúde contratado por sua genitora, e, outrossim, (ii) de autorizar e custear a internação em UTI Pediátrica do Hospital Anchieta ou em outro nosocômio até o restabelecimento da saúde da infante. É que o contrato de plano de saúde da genitora da agravada fora rescindido no dia 23.01.2024, de modo que, não ostentando mais a condição de beneficiária dos serviços do plano de saúde, a agravante não está obrigada ao fomento de quaisquer serviços médicos. Sobreleva pontuar que, na hipótese, a agravada, por meio de sua representante legal, em momento algum alegara a inviabilidade da rescisão do contrato de saúde, tampouco defendera a inexistência de fraude na contratação firmada por sua empregadora. Com efeito, cingira-se a agravada a alegar que “o plano requerido está negando sem justificativa legal o acesso a cobertura ao tratamento[10].” Sob essa análise perfunctória, não se infere ilegalidade da rescisão do contrato coletivo de saúde que beneficiava a genitora da agravada. Com efeito, os planos de saúde da modalidade coletivos empresariais estão sujeitos a regras próprias de ajustamento e pactuação, porquanto seus beneficiários devem ser vinculados à pessoa jurídica que figura como contratante/estipulante, por relação empregatícia ou estatutária. Sob esse prisma, como pressuposto de validade do contrato de plano de saúde coletivo, afigura-se necessária a comprovação do vínculo com a contratante/estipulante. Confira-se, por oportuno, a disposto no artigo 5o da Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 5o Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. (...)” Ou seja, é condição para a composição do suporte fático que validamente atraia o regramento especial afeto aos planos de natureza coletiva/empresarial, possibilitando essa modalidade de contratação, ao menos de forma válida e eficaz, que o consumidor esteja ligado à entidade contratante, por intermédio de vínculo legítimo que o qualifique como elegível a compor a relação substancial. Por sua vez, está afetada à operadora a apuração e aferição do preenchimento dos necessários requisitos destinados à apreensão da liceidade da integração subjetiva das partes no negócio celebrado. Aliás, é importante destacar que a aludida Resolução Normativa previra ainda que, diante de casos de fraude, a operadora do plano poderá suspender ou rescindir os serviços fomentados, ainda que à revelia da entidade contratante, confira-se: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou (...)” Cumpre anotar, outrossim, que o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão por parte da operadora, na hipótese de fraude na contratação, fora assegurado pelo artigo 13 da Lei no 9.656/98, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; (...)” Nota-se que, em caso de fraude na contratação do plano de saúde na modalidade coletivo, ressoa cabível sua rescisão de forma unilateral e independente de denúncia prévia por parte da operadora. Sob esse prisma, afigura-se em princípio legítima a rescisão do contrato de plano de saúde que beneficiava a genitora da agravada, não sobejando possível a inclusão da infante como beneficiária de contrato já rescindido. De conformidade com a normatização de regência, é da operadora de saúde o dever de diligenciar para verificar a condição de elegibilidade dos beneficiários antes da contratação, consoante se extrai do artigo 15, §§3o e 4o da Resolução da ANS no 557/2022 a seguir trasladado: “Art. 15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial: (...) §3o Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário. §4o Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 29 desta resolução, caberá tanto à administradora de benefícios quanto à operadora de plano de assistência à saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput, e a condição de elegibilidade do beneficiário.” Destarte, aferindo a agravante a existência de fraude na contratação, é-lhe facultado rescindir a avença que, no caso, independe de prévia comunicação aos segurados do ajuste. Sob esse prisma, ao menos nessa análise perfunctória, ressoa legítima a rescisão do contrato de plano de saúde que beneficiava a genitora da agravada e, por conseguinte, legítima a negativa da prestação dos serviços médicos dos quais necessitara a agravada. É que o negócio jurídico adesivo celebrado entre as partes se encontrava maculado de defeito que lhe retirara a validade, porque firmado por intermédio de fraude. Aliás, no caso, não se pode olvidar que a estipulante do plano de saúde fora notificada da rescisão da avença. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravada não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à viabilidade da sua inclusão como beneficiária do plano de saúde fomentado pela agravante. É que, conquanto passível de perscrutração a rescisão unilateral do contrato que beneficiava sua genitora, enquanto não desqualificada o vínculo perdura resolvido. E, no caso, conforme inicialmente assinalado, não demanda a agravada o reconhecimento da ilicitude havida na rescisão do contrato, demandando simplesmente sua admissão como dependente como se o contrato que beneficia sua genitora estivesse em plena vigência. Há que ser ressalvado, contudo, que, no caso, subsiste particularidade que enseja modulação de aludido efeito. Conforme o pontuado, a agravada fora internada em situação emergencial, porquanto padecente de transtornos decorrentes de gestação de pré-termo (P073), consubstanciados em icterícia neonatal, distúrbio de digestibilidade, anemia e dismotibilidade intestinal, com diagnóstico de retardo do crescimento intrauterino[11]. O tratamento do qual necessitara a infante demandara, inclusive, sua internação em UTI neonatal. A internação, a seu turno, ocorrera no dia 21 de janeiro do corrente ano, enquanto o plano fora cancelado no dia 23 subsequente. Aplicável ao caso, portanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1842751/RS e 1846123/SP (Tema 1.082), no sentido de que, mesmo defronte a possibilidade de a operadora rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo, caso o titular arque de forma integral com a contraprestação devida, deve-se garantir a continuidade da assistência prescrita, até a efetiva alta, a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. A tese jurídica adotada fora assim redigida: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Essas assertivas, aliás, já encontravam respaldo firmado pela colenda Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nesses autos, consoante se afere dos precedentes adiante sumariados, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.’ 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, embora seja possível a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde celebrado entre a ex-empregadora do recorrido e a recorrente, ficou constatado nos autos que o beneficiário estava em tratamento médico de doença grave. Dessa forma, a extinção da apólice coletiva, apesar de legalmente aceita, só pode ser efetivada após a finalização dos procedimentos médicos impostos à parte recorrida, sob pena de configurar-se flagrante abusividade. 2. Ademais, revela-se abusivo o cancelamento do plano de saúde enquanto o beneficiário encontra-se em tratamento médico ou internado, entendimento que deve ser privilegiado nesse momento, apesar da afetação do Tema 1.082/STJ, em face da falta de determinação para a suspensão nacional de processos e da urgência de se garantir a incolumidade da saúde do beneficiário. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.059.782/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SEGURADO EM TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a resilição unilateral do acordo, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, não é manto protetor às práticas abusivas e ilegais como o cancelamento pleiteado no momento em que o segurado está em pleno tratamento. Precedentes. 4. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.914.886/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) Idêntico entendimento é perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante evidenciam os arestos adiante ementados, litteris: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência. 3. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ dispõe que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. O dano moral indenizável é aquele decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos duradouros de dor, angústia, tristeza e humilhação. Discussão sobre cláusulas contratuais não integram o rol que viabiliza a reparação almejada. Precedentes. 5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (Acórdão 1813481, 07259379320238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. CÂNCER. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. 1. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a tese de que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 4. Demonstrado que a parte autora está em tratamento oncológico que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela recorrente até o término do referido tratamento. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.” (Acórdão 1813302, 07205300920238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade jurídica e fática, a obrigação contemplada pela decisão arrostada deve ser preservada até, ao menos, que haja definitiva resolução da subsistência ou não de lastro para que seja efetivada a rescisão contratual unilateral pela agravante e da aferição do preenchimento dos requisitos legais, contratuais e deveres anexos para a consumação da medida. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que lhe seja assegurada a pretensão de antecipação da tutela recursal que formulara, pois a argumentação que alinhara carece de verossimilhança, porquanto não sobeja possível vislumbrar a alegada legitimidade na rescisão unilateral do plano de saúde, conquanto a beneficiária esteja em tratamento de enfermidades que demandaram, inclusive, sua internação em UTI. Por fim, no que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, verifica-se que, igualmente, carece de lastro a irresignação da agravante. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em função da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação. Além disso, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se de conformidade com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de restabelecer o plano de saúde contratado pela genitora da agravada, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da obrigação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada, não encontrando lastro, outrossim, a arguição de exiguidade do prazo concedido para cumprimento da medida, pois sequer fixado pela decisão arrostada. Dessa forma, é inexorável que, conquanto assista à agravante o direito de cancelamento do plano de saúde coletivo contratado pela agravada, patenteada a necessidade de continuidade do tratamento para a preservação de sua incolumidade, deve haver a salvaguarda do direito que a assiste quanto ao tratamento médico de que necessita, desde que a titular arque de forma integral com a contraprestação devida, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.082. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 185532334 - Pág. 1/2 (fls. 52/53) – ação principal. [2] - ID Num. 185532334 - Pág. 1/2 (fls. 52/53) – ação principal. [3] - ID Num. 187781277 - Pág. 1 (fl. 88) – ação conhecimento. [4] - ID Num. 184887183 - Pág. 3 (fl. 5) – ação conhecimento. [5] - ID Num. 184887185 - Pág. 1 (fl. 23) – ação conhecimento. [6] - ID Num. 187781279 - Pág. 1 (fl. 653) – ação conhecimento. [7] - ID Num. 187781279 - Pág. 1 (fl. 653) – ação conhecimento. [8] - ID Num. 187781280 (fls. 654/655) – ação de conhecimento. [9] - ID Num. 184887194 - Pág. 1/2 (fls. 34/35) – ação conhecimento. [10] - ID Num. 184887183 - Pág. 7 (fl. 9) – ação conhecimento. [11] - ID Num. 184890185 (fls. 34/35), Ação Cominatória no 0702596-95.2024.8.07.0003.